Tribunal: TJMT
Processo: 1004036-80.2022.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004036-80.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA - CPF: 616.307.301-06 (APELANTE), RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 048.659.071-22 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 15.073.364/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova da posse do imóvel anterior a ordem de constrição e penhora, não há que se acolher os embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004036-80.2022.8.11.0013

APELANTE: CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Clovis Claudionor da Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova da posse do imóvel anterior a ordem de constrição e penhora, não há que se acolher os embargos de terceiro.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição, omissão e obscuridade ao rejeitar o alegado cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção da prova testemunhal.

Realça que em nenhum momento desistiu da prova testemunhal. Assevera quanto a afronta ao cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença.

Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelação foi interposta por Clovis Claudionor da Silva, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro.

Trata-se na origem de Embargos de Terceiro opostos por Clovis Claudinor da Silva, ora agravante, com o objetivo de retirar a constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 29.111, penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0000002-32.1992.8.11.0013, promovida pela ora embargada, Vibra Energia S.A. em desfavor de LL Comercial Ltda., sob o argumento de que é possuidor do referido imóvel desde a década de 70, por sucessão de seu genitor.

A liminar para a suspensão das medidas de constrição foi indeferida, decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1016844-59.2022.8.11.0000, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, se ausente a prova da posse de boa-fé, bem assim do efetivo exercício pelo período alegado.

Apresentada Contestação e Impugnação, as partes foram intimada para que “apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direitos que entendam pertinentes ao julgamento da lide”. E ainda (id. 204963860):

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que enten­dem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justifi­cando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento anteci­pado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em resposta ao despacho, a empresa embargada, ora apelada, manifestou pelo julgamento antecipado do feito (id. 204963861). Já o embargante, ora apelante, assim manifestou (id. 204963864):

“Até o presente momento Excelência, conforme são a regras processuais, tem-se por perfeitamente comprovado por prova documental ser INCONTROVERSO o direito requerido pelo Embargante/Possuidor.

Caso a colocação acima não seja o vosso entendimento, o Embargante requer, nos termos do art. 369 do CPC/2015 e art. 5º, inc. LV da CFB, a oitiva das testemunhas composta no rol, anexado na petição inicial, (doc. 12).”

Ao que se evidencia, o embargante apelante manifesta-se no sentido de que as provas documentais por ele trazidas demonstram de modo incontroverso o seu direito e, deixa ao encargo do Magistrado, se assim não entender, a realização da prova testemunhal.

Ora, por certo que referida manifestação não atende ao fora determinado no despacho, em particular no que toca a especificação das provas a serem produzidas, com justificativa objetiva e fundamentada de sua relevância.

Ademais, diante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que o apelante apenas aponta genericamente que a produção testemunhal seria necessária a plena elucidação da questão posta.

Assim, não há, de fato, cerceamento de defesa.

Por sua vez, na hipótese, embora conste no laudo pericial de avaliação que o imóvel se encontra desativado e está sendo utilizado pelo Sr. Clovis dono da borracharia vizinha, bem como que este alega que o imóvel se encontra na posse de seu falecido genitor desde a década de 70, os documentos apresentados, constantes de fotos e requerimento de firma, não comprovam que à época da penhora, o que se deu em 1993, o embargante ou seu genitor tinham a posse do imóvel.

Chama-se atenção que ao realizar a penhora, em 1993, o Oficial de Justiça nomeou como depositário o próprio executado, o que revela que o embargante ou seu genitor não se encontravam na posse, caso contrário, por certo que o oficial sinalizaria neste sentido.

Somente quando o imóvel foi avaliado, em 2005, é que se constatou que “o imóvel estava invadido”, portanto, quando já instaurado o litígio.

Em nova avaliação realizada em 2021, o avaliador constatou que o imóvel se encontra inabitável e que o ora embargante, que seria “dono da borracharia vizinha” se utilizava do imóvel apenas para guardar suas ferramentas.

Assim, não há, de fato, prova que estabeleça a posse do embargante anterior a ordem de constrição judicial, como delineado na r. sentença:

A narrativa fática trazida pelo embargante tende a comprovar que seu pai exercia a posse sobre uma parcela do imóvel, com o desiderato de lá estabelecer seu labor diário de borracharia. Com o passar dos anos, relata que um posto de gasolina se instalou ao lado e ofuscou o negócio da família (referido posto seria o executado na ação principal). Posteriormente, mencionado negócio tomou rumo ignorado, fazendo com que o embargante se apropriasse das estruturas deixadas pelo posto de gasolina, instalando-se no local a antiga e repaginada borracharia, desta vez, tocada pelo embargante, ante o falecimento de seu pai.

Os documentos colacionados com a inaugural não demonstram toda a evolução da narrativa fática do embargante.

Não há documentos que demonstram essa cessão de direitos possessórios entre o executado e o embargante, apenas relatos e fotos.

Por outro lado, há credibilidade no argumento trazido pela embargada sobre a não presença do embargante ou de seu pai ao tempo de formalização da penhora, vez que efetivamente recebida pelo executado e nomeado como fiel depositário do bem.

Demais disso, percebe-se que os documentos produzidos na ação executiva principal denotam que tinham invasores sobre o imóvel, ID. 3943483, fl. 213.

De igual forma, as diligências empreendidas no local não mencionaram o embargante como possuidor do bem, desde 1993.

Logo, o entendimento externado por este Juízo em sede de cognição sumária não foi alterado, ao passo que não há provas concretas acerca da posse anterior à distribuição da ação.

Outra medida não há senão a improcedência da demanda, em cognição exauriente, ante a ausência de demonstração inequívoca da posse anterior.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o recurso munido das razões pelas quais o apelante pretende ver revertido o entendimento externado na decisão recorrida. Ausente a prova da propriedade ou posse do bem anterior à ordem de restrição judicial, descabe falar em acolhimento dos embargos de terceiro
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.000906-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Logo, não há elementos a alterar a sentença apelada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024